Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-09.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE FATURAS COM ATRASO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS DO REFINANCIAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recursos de ambas as partes próprios, regulares e tempestivos. Contrarrazões apresentadas.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a restituir, em dobro, as parcelas indevidamente cobradas da autora, referentes ao parcelamento irregular de fatura de cartão de crédito, e a pagar o valor de R$ 1.500,00 a título de danos morais.

3. Recurso da autora pela majoração da indenização fixada na sentença a título de danos morais.

4. Recurso do réu pela improcedência dos pedidos ou redução da condenação, sob o argumento de inexistência de ato ilícito; inexistência de dano moral; excesso do valor fixado a esse título; inexistência de dano material e dos requisitos para devolução em dobro.

5. Preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada pela autora em sede de contrarrazões. Se a ré/recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido, sobretudo nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

6. Incontroverso nos autos que, embora com atraso, ocorreu o pagamento integral da fatura objeto do parcelamento, qual seja, aquela com vencimento em 26/10/2019, com valor total de R$ 11.749,42, antes do fechamento da fatura seguinte. Conforme ID 18550130 – págs. 9 a 14, autora efetuou o pagamento de R$ 5.000,00 (em 28/10), R$ 4.000,00 (em 31/10) e R$ 3.890,00 (em 4/11), totalizando o pagamento de R$ 12.890,00. A fatura que venceu em novembro apenas foi fechada em 12/11/2019, sendo de responsabilidade da ré apurar os pagamentos a tempo e modo e se abster de efetuar o parcelamento automático da fatura de outubro, uma vez que já estava quitada e ainda havia um crédito em favor da autora.

7. A cobrança do parcelamento irregular foi lançada nas faturas de 11/2019 a 02/2020, conforme ID 18550130 – págs. 13 a 24, no valor de R$ 444,14, ou seja, durante quatro meses a ré se apropriou de valores da autora, situação que caracteriza defeito no serviço prestado, cuja responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

8. Não encontra amparo legal ou contratual a conduta do banco requerido de ignorar os pagamentos realizados e promover, automaticamente, o parcelamento da fatura, uma vez que essa hipótese só encontra legitimidade quando restar caracterizada a ausência do pagamento após o vencimento da fatura subsequente, à vista do não pagamento da fatura anterior (art. 2o da Resolução 4.549/2017), situação não ocorrente no caso em apreço, de modo que caberia à ré, em atenção aos deveres anexos da relação contratual, oriundos da boa-fé objetiva, apenas cobrar os encargos financeiros pelo pagamento em atraso da fatura de outubro/2019 (pro rata), lançando-os na fatura de novembro, sem necessidade de onerar a consumidora com o indevido parcelamento (art. 39, inc. V, do CDC). Precedentes desta 1a Turma Recursal (por todos, vide Acórdão 1152036, 07069003820188070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. Correto o entendimento do juízo de origem quando determinou a devolução em dobro dos valores irregularmente cobrados da autora, porquanto não configurado o engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

10. Dano moral não verificado no caso concreto, tendo em vista que a conduta da ré, embora configure defeito no serviço, não atingiu os direitos de personalidade da autora. A falha já foi corrigida e o valor restituído de forma simples, de modo que o pagamento de mais o equivalente (art. 42, parágrafo único, do CDC) é suficiente para compensar o consumidor e punir o fornecedor. O mero descumprimento contratual não dá ensejo automático a compensação por danos morais. Precedentes do STJ e desta 1a Turma Recursal.

11. Recurso da autora CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recurso do réu CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. Sentença reformada apenas para excluir da condenação a indenização por danos morais.

12. Diante da sucumbência recursal recíproca, ambas as partes deverão arcar cada qual com metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, por equidade, nos termos do art. art. 55 da Lei 9099/95 e do art. 85, § 8o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade das verbas em relação à autora, diante da gratuidade de justiça concedida, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).